Tribunal: TJDFT
Processo: 0743613-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SUPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. No que tange ao erro material apontado, tem-se que o v. acórdão foi claro e expresso em sua fundamentação ao concluir pela possibilidade de o próprio exequente realizar a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.
3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.